Tribunal: TJMT
Processo: 1017470-62.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017470-62.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOEL LUDWIG - CPF: 024.634.069-09 (RECORRENTE), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1017470-62.2016.8.11.0041

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

JOEL LUDWIG

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/02/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL SEM NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO DE 03 (TRÊS) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A Lei 10.212/14 que alterou a Lei 10.052/2014 foi declarada inconstitucional.

Assim, não há que se falar em progressão horizontal de carreira sem o cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso, visando a reforma da sentença de improcedência para julgar procedentes os pedidos iniciais, para conceder a progressão horizontal, já que o autor comprovou a conclusão dos cursos previstos em Lei, sem que haja necessidade do cumprimento do tempo de serviço.

Apesar de Intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar as Contrarrazões.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público, opinou pela ausência de interesse conforme ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O recorrente pretende o reenquadramento da Classe “C” na Classe “D”, da carreira de analista da área instrumental, independentemente de cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos.

A Lei Estadual nº 10.052 de 15 de janeiro de 2014, que reestruturou a carreira dos profissionais da área instrumental do Governo do Estado de Mato Grosso, estabelece os critérios para a progressão horizontal no art. 10.

No caso do recorrente, para haver a progressão da classe “C” para “D” era necessário o cumprimento do art. 10, § 1, IV,
in verbis
:

IV - Classe D: Título de Mestre ou Doutor ou PhD ou outra habilitação em nível superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC ou, ainda, requisitos estabelecidos para Classe C, mais um dos seguintes itens:

a) 02 (duas) habilitações em pós-graduação lato sensu na área de formação acadêmica do servidor ou de atuação do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou em exercício;

b) 720 (setecentos e vinte) horas de cursos de capacitação na área de atuação do servidor ou do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou em exercício.

Já o § 4º previa a necessidade de cumprimento do requisito temporal:

§ 4º A progressão horizontal dos Profissionais da Área Meio da Administração Pública do Poder Executivo do Governo do Estado de Mato Grosso dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, observado o
cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos
da Classe A para a Classe B, mais 03 (três) anos da Classe B para a C, e 05 (cinco) anos da Classe C para a Classe D
.

No entanto a Lei 10.212/14 revogou a disposição do § 4º, de forma que o servidor poderia solicitar a progressão a qualquer tempo, devendo cumprir apenas os requisitos do § 1º.

Todavia, como já pontuado na sentença, o art. 5º da Lei Complementar nº 10.212/2014 foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da ADI n° 1002426-24.2019.8.11.0000, conforme ementa abaixo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS ORDINÁRIAS ESTADUAIS 10.083/2014, 10.206/2014 E 10.212/2014 –ALEGADO VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA –
1. PRELIMINAR DE OFÍCIO
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA – IRRELEVÂNCIA – NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL – COMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL –
2. PRELIMINAR DE OFÍCIO – EFEITO REPRISTINATÓRIO INDESEJADO
– IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO NORMATIVO – EXIGÊNCIA ATENDIDA – AÇÃO ADMITIDA –
3. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE E DA ÁREA MEIO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– PROGRESSÃO HORIZONTAL – EMENDAS PARLAMENTARES MODIFICATIVAS DO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE PODER EXECUTIVO ESTADUAL – EXCLUSÃO DE INTERSTÍCIO TEMPORAL MÍNIMO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – EXIGÊNCIA EXCLUSIVAMENTE DA TITULAÇÃO CORRESPONDENTE À CLASSE FUNCIONAL – AUMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS E VANTAGEM PESSOAL – OFENSA AO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEAS “A” E “B”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – VICIO EVIDENCIADO –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE
.

1. Cuidando-se de controle concentrado de inconstitucionalidade de lei estadual em face da Constituição Estadual,
imitada pelo constituinte estadual
, inserta no interesse apenas regional da demanda, p a competência para o processo e julgamento da ação direta respectiva pode ser exercida pelo Tribunal de Justiça.

2. Havendo a expressa impugnação de todo o complexo normativo derivado do vício que se põe a analisar, com vistas a evitar indesejado efeito repristinatório, admite-se o processamento e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.

3. O fato de terem sido as leis n. 10.083/2014 e 10.212/2014 iniciadas por Mensagens emanadas do Chefe do Poder Executivo Estadual não autoriza que sejam modificadas exclusivamente por emenda parlamentar, sem a anuência do Governo do Estado, cujo veto às modificações foi derrubado pela Assembleia Legislativa; nessa senda, cabe privativamente somente àquele dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos, sob pena de estabelecer indevida ingerência de um Poder em outro, e quanto a respeito possam gerar aumento de despesa não previsto inicialmente sob pena de vulnerar o art. 39, parágrafo único, inciso II, “a” e “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Quanto à lei n. 10.206/2014, a situação de ingerência do Poder Legislativo é ainda mais gritante, pois a proposta de Projeto de Lei respectiva foi apresentada exclusivamente pela Deputada Teté Bezerra, vulnerando de modo ainda mais claro o disposto no art. 39, II, “a” e “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, porque suprimiu qualquer aspecto de iniciativa do Poder Executivo Estadual para a promoção de alteração da lei, e mesmo tendo sido vetada a modificação pelo Governador do Estado, referido veto foi derrubado por decreto legislativo. Ação direta julgada procedente.

Portanto, a sentença de Improcedência deve ser mantida, não comportando reforma.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intocada a sentença, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

A parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º do NCPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021